Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO.
I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.
II – A pena de multa deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios ponderados para a fixação da pena corporal.
III – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do CP.
IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.